Tribunal: TJSP
Processo: 2109428-09.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Manoel da Silva Araújo, alegando constrangimento ilegal pela decretação de sua prisão preventiva por suposta prática de homicídio qualificado (feminicídio). O paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, e alega arrependimento. Pleiteia

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Manoel da Silva Araújo, alegando constrangimento ilegal pela decretação de sua prisão preventiva por suposta prática de homicídio qualificado (feminicídio). O paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, e alega arrependimento. Pleiteia revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra Manoel da Silva Araújo, considerando a fundamentação apresentada e a presença dos requisitos legais. III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva está fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da custódia cautelar. A prisão domiciliar é inviável devido à natureza violenta do delito. IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do crime e risco à ordem pública. 2. A prisão domiciliar não é cabível em crimes violentos. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 312, art. 313, art. 318-A. Jurisprudência Citada: STF, HC no 212647, 2a Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 05.12.2022. STJ, AgRg no HC no 558833, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.06.2020.